Tribunal: TJSP
Processo: 1013715-78.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC, do NCPC

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, altera-se a correção monetária. Recurso voluntário não provido. Suspensão do processo determinada após o presente julgamento.